Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio via SISBAJUD. Impugnação à penhora. Conta poupança. Limite de 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade. Valor irrisório. Penhorabilidade. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de verba em conta poupança de titularidade da executada, nada obstante o valor irrisório da constrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor bloqueado via SISBAJUD pode ser liberado, seja porque irrisório, seja porque impenhorável, pois oriundo de conta poupança e no valor bem inferior a 40 salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
4. Na conta investimento do PicPay, não há indícios de abuso, má-fé ou fraude. Daí a conclusão pela impenhorabilidade.
5. Na conta do Banco XP, não demonstrada a intenção de poupar, insustentável a alegação de impenhorabilidade.
6. O valor irrisório bloqueado não confere impenhorabilidade, por falta de previsão legal.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854, § 3o, I e 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 17/09/2019, AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/5/2019; TJDFT, AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 23/1/2019, AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. em 6/11/2019, AGI 0729885-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. em 25/09/2024, AGI 0718526-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 22/11/2023 e AGI 0718238-54.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. em 06/09/2023.